Tribunal: TJMT
Processo: 0001040-21.2019.8.11.0082
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001040-21.2019.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA MARIA ROCHA SILVA - CPF: 053.525.364-83 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ANTONIO CACIMIRO ROCHA - CPF: 259.587.634-15 (AGRAVANTE), JOSIANE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 744.464.602-34 (AGRAVANTE), JAQUELINE MARTINS - CPF: 011.878.021-23 (AGRAVANTE), OZIELEN CASTRO PIRES RAMOS (AGRAVANTE), MICHAEL DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 051.649.451-18 (AGRAVANTE), MADALENA REBOUCAS ARAUJO - CPF: 651.445.111-04 (AGRAVANTE), FLAVIA COSTA ROCHA - CPF: 054.749.194-84 (AGRAVANTE), NELMA NILCE MOREIRA - CPF: 000.050.411-47 (AGRAVANTE), JOAO SOARES DA SILVA (AGRAVANTE), JAEI MARIA DE ARRUDA (AGRAVANTE), EVENTUAIS SUCESSORES E DEMAIS OCUPANTES (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO SOARES DA SILVA - CPF: 838.818.081-91 (AGRAVANTE), JACI MARIA DE ARRUDA - CPF: 010.224.961-07 (AGRAVANTE), OZIELEN CASTRO PIRES RAMOS - CPF: 054.617.501-50 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO URBANÍSTICO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NASCENTE URBANA. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por ocupantes de área de preservação permanente em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que determinou a desocupação da área e a demolição das construções erguidas irregularmente sobre a nascente no 40, no Município de Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de manutenção das moradias na área de preservação permanente, ante a alegação do direito fundamental à moradia e a possibilidade de regularização fundiária pelo Município.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal garante a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225), impondo ao Poder Público o dever de protegê-lo, vedando ocupações que comprometam sua preservação.

4. Nos termos do Código Florestal (Lei no 12.651/2012, art. 4o, IV) e da legislação estadual e municipal, as áreas de nascentes são protegidas como de preservação permanente, sendo proibida a edificação no entorno.

5. A regularização fundiária não é admitida para ocupações que causem dano ambiental, conforme a Lei Complementar Municipal no 345/2014 e a Lei Complementar Estadual no 412/2010.

6. O direito à moradia, ainda que fundamental, não prevalece sobre a obrigação de proteção ao meio ambiente, sobretudo em áreas especialmente protegidas, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

7. A jurisprudência do STJ (Tema 1.010) fixa que, mesmo em áreas urbanas consolidadas, a proteção ambiental deve ser assegurada, vedando a edificação em áreas de preservação permanente.

8. A ADPF no 828/DF, do STF, estabelece diretrizes para a desocupação de áreas ocupadas irregularmente, determinando a adoção de medidas para garantir a dignidade dos ocupantes, como a realocação para abrigos públicos ou programas habitacionais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O direito à moradia não autoriza a ocupação de área de preservação permanente, sendo inviável a regularização fundiária de moradias construídas em nascentes e seus entornos protegidos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXIII; 182, §2o; 225; Lei no 12.651/2012, art. 4o, IV; Lei Complementar Municipal no 345/2014; Lei Complementar Estadual no 412/2010.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 828, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 02.11.2022; STJ, Tema 1.010; TJMT, N.U 0002372-28.2016.8.11.0082, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 04.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata
-se
de

agravo interno
interposto por
ANA MARIA ROCHA SILVA
E OUTROS
contra
a
decisão

monocrática proferida pelo Exmo. Des. Relator,
Luiz Carlos da Costa
,

que,

nos autos
da
apelação
,
assim decidiu:

De
inicio
, é necessário esclarecer que, a área ocupada

irregularmente não é o loteamento de casas localizado no Residencial

Padová
, região norte do Município de Cuiabá, e sim a nascente aterrada e

seu entorno onde ocorreu a construção de moradias, consoante está no

projeto denominado de “Água para o Futuro”, ano de 2017, o qual

constatou-se o aterramento da nascente designada no 40, que “se dá no final

da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), última rua à

direita, denominada Rua
Hortências
e em seguida na primeira rua à

esquerda (rua sem asfalto)”, (Id. 164377224 – fls. 182), para edificação de

casas.

Constatou-se, ainda, que “o canal e a nascente estão

em estado avançado de degradação, com grande quantidade de resíduos

sólidos” e “constantes lançamentos de efluentes das casas, situadas no

entorno da nascente e na rua (sem asfalto)”, bem como “desta para o canal

principal” (Id. 164377224 – fls. 184).

Já, no parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Urbano do Município de Cuiabá, de janeiro de 2018,

apurou-se que: “De acordo com as características do local acima, pode-se

notar que passa um córrego e que as residências não estão respeitando os

50 metros estabelecidos na lei, esse tipo de ação pode provocar um

desbarrancamento no futuro e afetando de forma direta a vazão do curso

da água ou até soterrando a nascente. [...] Como podemos ver na figura

acima, a ocupação desordenada vem provocando surgimento de espécies

no local, que tem origem nos locais onde tem lançamento de esgoto in

natura, o desbarrancamento das margens do curso da água e despejo de

resíduos provenientes da construção civil. [...] Os terrenos dessa área

estão sendo loteados e vendidos sem nenhum tipo de documentação legal

por estar dentro de área verde de alguns bairros. Como foi explanado no

Parecer, os danos provocados na nascente 40 e na Área Verde estão

interligados, pelo motivo que a nascente percorre quase toda a extensão

da área e um é complementação biótica do outro”. (Id. 164377224 – fls.

30/39). [sem negrito no original]

Além disso, em fiscalização realizada, na data de 15 de

março de 2018, por agentes da Secretaria de Ordem Pública do Município

de Cuiabá, lavrou-se onze (11) autos de infração em razão de ocupação

irregular de área de preservação ambiental (Id. 164377224 – fls. 142/154).

Quanto à delimitação da área de preservação

permanente no entorno das nascentes, o artigo 4o, IV, da Lei no 12.651, de

25 de maio de 2012, com a redação dada pela Lei no 12.727, de 17 de

outubro de 2012, dispõe que: “Considera-se Área de Preservação

Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei”: “as

áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que

seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros”.

Em igual sentido, a Lei Complementar do Estado de

Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995, alterada pela Lei

Complementar no 412, de 13 de dezembro de 2010, preceitua:

Art. 58 Consideram-se de preservação permanente, no

âmbito estadual, as florestas e demais formas de vegetação

situadas:

[...]

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados

‘olhos d'água’, qualquer que seja a sua situação

topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de

largura; [...].

Anoto que, o artigo 4o, IV, da Lei no 12.651, de 25 de

maio de 2012, com a redação dada pela Lei no 12.727, de 17 de outubro de

2012, foi objeto de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal

Federal, que deu interpretação conforme à Constituição da República

Federativa do Brasil:

[...] 22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos

dispositivos do novo Código Florestal (Lei no

12.651/2012):

[...]

(b) Art. 3o, XVII, e art. 4o, IV (Exclusão das nascentes e

dos olhos d’água intermitentes das áreas de preservação

permanente): Interpretações diversas surgem da análise

sistemática dos incisos I e IV do artigo 4o da Lei n.

12.651/2017 (
rectius
: 12.651/2012). Embora o artigo 4o,

inciso IV, apenas tenha protegido o entorno de nascentes e

olhos d’água perenes, o art. 4o, inciso I, protege, como

áreas de preservação permanente, ‘as faixas marginais de

qualquer curso d’água natural perene e intermitente,

excluídos os efêmeros’ (grifo nosso). In
casu
, a polissemia

abrange duas interpretações: a primeira inclui as nascentes

e os olhos d’água intermitentes como
APPs
; a segunda os

exclui. Assim, cabe ao STF selecionar a interpretação que

melhor maximize a eficácia das normas constitucionais.

Considerando que o art. 225, §1o, da Constituição Federal,

determina que incumbe ao Poder Público ‘preservar e

restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o

manejo ecológico das espécies e ecossistemas’, a

interpretação mais protetiva deve ser selecionada. O

Projeto de Lei n. 350/2015 (Autoria do Dep. Fed. Sarney

Filho), em trâmite perante a Câmara Federal, prevê

alteração nesse sentido no novo Código Florestal. A

proteção das nascentes e olhos d’água é essencial para a

existência dos cursos d’água que deles se originam,

especialmente quanto aos rios intermitentes, muito

presentes em áreas de seca e de estiagem; CONCLUSÃO:

interpretação conforme ao artigo 4o, inciso IV, da Lei n.

12.651/2017 (
rectius
: 12.651/2012), com vistas a

reconhecer que os entornos das nascentes e dos olhos

d ́água intermitentes configuram área de preservação

permanente (APP); [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI

4903/DF, relator Ministro Luiz
Fux
, julgamento em 28 de

fevereiro de 2018, publicado no Diário da Justiça

Eletrônico na data de 13 de agosto de 2019). [com negrito

no original e acrescentado]

Logo, evidente que a nascente e o seu entorno se tratam

de área de preservação permanente, a desautorizar a ocupação e construção

de moradias, uma vez que não se cuida de hipótese prevista no artigo 8o da

Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que pudesse autorizar a intervenção

naquela área, bem como a supressão de vegetação natural protetora da

nascente.

(...)

De fato, os apelantes não estavam autorizados pelo

Poder Público a ocupar área integrante de Zona de Interesse Ambiental

localizada no Município de Cuiabá, mormente, porque, a ocupação daquela,

quando admitida pela Lei Complementar do Município de Cuiabá no 231, de

26 de maio de 2011, não se destina à moradia.

(...)

É certo que, o direito à moradia não é irrestrito e deve

atender à função social da cidade e da propriedade urbana, nos termos da

Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001.

(...)

A Lei Complementar do Município de Cuiabá no 345, de

16 de julho de 2014, veda expressamente a medida de regularização

fundiária sustentável que importa em dano ao meio ambiente.

(...)

Ademais, a ocorrência de dano ambiental decorrente da

construção de moradia em área de preservação permanente é evidente.

Aliás, quando se trata de proteção ao meio ambiente, “esperar não é saber”

(Vandré).

(...)

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar

modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Em seu recurso,
ANA MARIA ROCHA SILVA
E OUTROS defendem a necessidade de reforma da decisão monocrática, argumentando
sobre o direito essencial à moradia e, ainda, a possibilidade de regularização fundiária por parte do Município de Cuiabá.

No mérito, pugnam pelo provimento do agravo interno com a consequente reforma da sentença (cf. ID.
205924670
).

Embora intimado, o Ministério Público de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (certidão ID.
248179698
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença proferida na Ação Civil Pública no
0001040-21.2019.8.11.0082
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos do Ministério Público de Mato Grosso, nos seguintes termos:

[...] Diante do exposto, e em consonância com a

fundamentação supra, julgo parcialmente procedentes os

pedidos iniciais para, confirmando a medida liminar

concedida nos autos:

3.1. Determinar aos requeridos a “desocupação das áreas

de preservação permanentes da nascente n. 40, demolição

das construções e retirada de todo e qualquer tipo de

entulho existente no local, dando-se a correta destinação,

nos termos da Lei n. 12.305/2010”, no prazo de 90

(noventa) dias.

3.2. Condenar os requeridos nas obrigações de não fazer,

consistente em: 3.2.1. Construir ou executar quaisquer

obras sobre as áreas de preservação permanente da

nascente 40 e do córrego que dela flui, objetos desta ação,

ou quaisquer outras áreas de preservação permanente ou

causar qualquer degradação a elas, sob pena de pagamento

de multa; 3.2.2. lançar efluentes de esgoto sem tratamento

ou fora dos padrões da Resolução CONAMA 430/2011 ou

outras eventualmente editadas; e c) lançar resíduos sólidos

nas nascentes, seu curso d'água e respectivas áreas de

preservação permanente, ou causar poluição de qualquer

natureza.

3.3. Condenar os requeridos nas obrigações de fazer,

consistente na: 3.3.1. Elaboração, aprovação e execução do

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas — PRAD,

objetivando a recuperação das áreas de preservação

permanente da nascente e do córrego; e 3.3.2. Elaboração,

aprovação e execução de projeto complementar referente a

contenção e estabilização de processos erosivos na

nascente, no córrego e respectivas áreas de preservação

permanente, contendo nome e ART dos técnicos e

responsáveis pela elaboração e execução do projeto.

3.4. Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos

termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

3.5. Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo

multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme

permissão legal do art. 536, §1o do CPC/2015.

3.6. Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de

Ação Civil Pública.

3.7. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em

julgado, procedendo-se com as baixas de estilo. (Id.

164377260).

Infere-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato

Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe em face dos
Agravantes
objetivando
a
desocupação e demolição dos imóveis que foram edificados de forma irregular, que

acarretaram
a

degradação da Nascente n.o 40, localizada entre a Área Verde do

Residencial
Padová
e do Condomínio Vila da Serra V, Região Norte do Município de

Cu
iabá/MT.

Após o deferimento da liminar e instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Insistem os agravantes que a manutenção na posse das áreas questionadas se faz necessárias, em atenção ao direito de moradia, bem como a necessidade de regularização fundiária.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, o artigo 225 da Constituição Federal estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Nos termos do artigo 3o, inciso II, da Lei no 12.651/2012, compreende-se por área de preservação permanente, aquela protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Preconiza ainda o Art. 4o, inciso I, alínea “a”, do Código Florestal que, considera-se área de preservação permanente, as faixas marginais de qualquer curso d’agua natural perene e intermitente, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de trinta metros, para os cursos d’agua de menos de dez metros de largura.

No caso dos autos, incontroverso que os Recorrentes ocupam área pública, de preservação permanente, de propriedade do Poder Público Municipal, constatando-se indícios de degradação ao meio ambiente, inerente à antropização.

O fato de se tratar de área de preservação permanente, por si só, atribui a esta o atributo de não edificante.

Nos termos da lei de regência (art. 8o), admite-se a intervenção em APP somente em caso de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental; elementos não evidenciados na espécie.

Assim, diante dos elementos acima expostos, não fazem jus os Requeridos em permanecerem na área ocupada.

Em verdade, evidencia-se o conflito de direitos e garantias fundamentais, como o de moradia e ao meio ambiente equilibrado.

A solução da controvérsia aponta no sentido de que, não se pode assegurar um direito fundamental, no caso, a moradia, mediante a violação de outra garantia constitucionalmente assegurada, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
0

Permitir estritamente a perpetuação da ocupação implicaria em anuência com a degradação ambiental.

Posto isso, eventual direito social à moradia, deve ser assegurado mediante política pública habitacional.

Registre-se ainda que, o Tribunal da Cidadania, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.010, firmou a tese de que, “na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4o, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e
e
, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.”

Vejamos os dispositivos
retromencionados
:

“ Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;”

Assim, em consonância à orientação da Corte Superior, a solução a ser adotada deve considerar a melhor e mais eficaz proteção ao meio ambiente, observando o princípio do desenvolvimento sustentável e as funções social e ecológica da propriedade.

De mesmo modo, cumpre consignar que, a Lei Complementar Municipal no 523/2023, preconiza a vedação de regularização fundiária das ocupações em nascentes e em suas áreas de preservação permanente.
E
ste é o caso dos autos.

Feitas estas considerações, ausente fundamento apto à modificação da decisão objurgada, esta deve permanecer
inalterada
.

A propósito:

(...) O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente.(N.U 0002174-67.2013.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

(
...) ‘O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade’ (...) 3. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, nenhum reparo deve ser feito na sentença que determinou sua desocupação e demolição das obras indevidamente edificadas.(...)(N.U 0002372-28.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Caso ainda não tenha sido cumprida a tutela
liminar
, deve ser concedido prazo razoável para desocupação, bem como que seja garantido o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou local com condições dignas, ou a adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se a separação de membros de uma mesma família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Previamente à desocupação, deve ser promovida consulta, a garantir eventual participação da Comissão de Conflitos Fundiários para fins de constatação da situação fática. Deverá ainda o Juízo a quo se atentar ao disposto na Resolução no 510, de 26 de junho de 2023, do Conselho Nacional de Justiça[1], que institui diretrizes para a realização e visitas técnicas nas áreas objeto de litígio possessório, bem como estabelece protocolos para ações que envolvam despejos ou reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste
Agravo Interno
não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT,
AgRg
no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo
inalterado
o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025